Tribunal: TJES
Processo: 5021285-49.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021285-49.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DERCY DAS GRACAS BATISTA DE LOYOLA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5021285-49.2022.8.08.0048

APELANTE:
DERCY DAS GRACAS BATISTA DE LOYOLA

APELADO:
BANCO BMG S.A.

JUÍZO PROLATOR:
5
a
VARA CÍVEL DA SERRA

JUIZ PROLATOR:
DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:
DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 929 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiária de aposentadoria por idade contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de contrato e pedido de indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira. Alegação de contratação indevida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem ciência da modalidade contratada, com descontos mensais em benefício previdenciário.

2. Sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação das informações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado, resultando em vício de consentimento, bem como se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Documentação acostada aos autos demonstra a ausência de utilização do cartão de crédito pela consumidora, inexistindo registros de compras ou uso ordinário do produto, o que afasta a efetiva ciência sobre a natureza do contrato.

5. A modalidade contratada impõe ônus financeiros superiores ao empréstimo consignado comum, indicando desvirtuamento da real intenção da contratante, prática abusiva que configura venda casada.

6. Ausência de prova inequívoca de que a consumidora foi devidamente informada sobre os termos da contratação, caracterizando falha no dever de informação e vício de consentimento.

7. Devida a restituição simples dos valores descontados, por ausência de má-fé comprovada, conforme modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ.

8. Dano moral configurado diante da desvantagem contratual imposta à consumidora e da necessidade de ajuizamento de demanda judicial para resguardar direito básico, sendo razoável a indenização no valor de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem clareza e consentimento da consumidora, configura vício de consentimento e falha no dever de informação. 2. A ausência de uso do cartão e a imposição de ônus superiores ao empréstimo consignado comum demonstram desvirtuamento da finalidade do contrato. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário, oriundo de contratação viciada, enseja o dever de indenizar por danos morais. 4. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados somente é cabível, nas hipóteses anteriores à publicação do acórdão do Tema 929 do STJ (DJe de 30.03.2021), mediante demonstração de má-fé da instituição financeira.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 51, IV; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 11.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0013691-22.2018.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 29.07.2024; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5021285-49.2022.8.08.0048

APELANTE:
DERCY DAS GRACAS BATISTA DE LOYOLA

APELADO:
BANCO BMG S.A.

JUÍZO PROLATOR:
5
a
VARA CÍVEL DA SERRA

JUIZ PROLATOR:
DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:
DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia diz respeito à validade da contratação do crédito pela parte apelante, junto ao banco apelado, de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Na origem, a Apelante alegou que buscou empréstimo consignado, que possui taxas de juros inferiores às práticas do mercado, mas que foi ludibriada com a realização da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alega que, ante a contratação do empréstimo via cartão de crédito, o débito deveria ser pago em apenas uma fatura, integralmente, o que lhe teria sido omitido.

Com razão a Apelante.

Inicialmente, convém reconhecer que houve intenção de contratar pela parte apelante, discutindo-se, neste caso, não a existência do contrato, mas a sua validade, diante da alegação de que foi desvirtuado o pacto pretendido.

Pela detida análise dos autos, não é possível constatar que a recorrente teve ciência de ter contratado um cartão de crédito, visto que sequer utilizou o cartão para compras desde a sua contratação, o que se extrai das diversas faturas mensais juntadas pelo próprio Apelado, em contestação (ID 13419895, ID 13419896 e ID 13419897). Do exame das faturas, observa-se que, a partir de julho de 2018, as únicas cobranças foram as seguintes: “Tarifa Emissão Cartão”, “IOF Rotativo”, “Encarg Financ Faturados”, a partir da fatura de janeiro de 2021 (ID 13419895, pág. 31), “Seguro Prestamista”, na fatura de dezembro de 2021 (ID 13419895, pág. 42).

Nota-se, em agosto de 2018, a ocorrência de um saque autorizado no valor de R$ 1.200,75 (mil e duzentos reais e setenta e cinco centavos), havendo, todavia, um estorno do referido saque na mesma fatura.

Há, também, uma cobrança, na fatura de junho de 2022, denominada “Papcard pgto mensal - 24 meses”, que se repete nos meses seguintes, todavia sem qualquer especificação acerca da parcela a que se refere cada fatura.

Essa documentação demonstra, portanto, a ausência de uso do cartão supostamente contratado, já que não há qualquer compra por meio dele realizada, o que indica, a toda evidência, que a Apelante não objetivava a contratação de cartão de crédito.

Nessa senda, em virtude da notória relação consumerista, que pressupõe a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor, a mera apresentação de documentos como o termo de adesão e a autorização para desconto em folha (ID 13419894), ao menos no caso em tela, não são suficientes para constatar que a parte apelante tinha conhecimento da natureza do produto contratado (cartão de crédito consignado).

Por outro prisma, a presunção, notadamente mais inclinada em favor do consumidor, ocorre diante da frequência com que vem à tona a situação em análise. Com efeito, é cediço tratar-se de prática abusiva que visa ao maior lucro em detrimento do consumidor, uma vez que as taxas de juros aplicadas a operações em cartão de crédito são superiores àquelas praticadas em empréstimos consignados. Tal situação conduz o contratante, inadvertidamente, a uma condição de dívida, à vista do pagamento do valor mínimo, gerando, em inúmeros casos, o fenômeno do superendividamento.

Assim, cuida-se de típica venda casada (vedada pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 39, I do CDC), em que o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento, todavia, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito para saque do valor correspondente, a fim de que os juros recebidos sejam superiores.

Tal prática vem sendo combatida, caso a caso, nas hipóteses em que é possível verificar que, de fato, o consumidor não tinha a intenção de contratar o cartão de crédito e de realizar o empréstimo por meio deste. Veja-se o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente . Preliminar rejeitada. 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado. 3. Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s,
inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito.

Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito.
4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista .” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020) 5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado). 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial . Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível) (grifo não original)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter "empréstimo consignado", seja submetido a "contrato de cartão de crédito consignado", cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.
2 . Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011245-22.2022.8 .08.0011, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível) (grifo não original)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXAS DE JUROS EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO DAYCOVAL S.A . em face de sentença que julgou improcedente ação reivindicatória, reconhecendo a falha no dever de informação e a existência de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A sentença também condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de adequação das taxas de juros. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento no contrato celebrado entre as partes; (ii) verificar se as taxas de juros aplicadas ao contrato foram abusivas; (iii) avaliar a existência de dano moral decorrente das irregularidades apontadas. III. RAZÕES DE DECIDIR
A falha no dever de informação configura-se pela ausência de clareza e transparência na tratativa contratual, tendo a consumidora sido levada a crer que contratava um empréstimo consignado simples, enquanto, na verdade, firmou um contrato de cartão de crédito com RMC.
O vínculo contratual celebrado não é ilícito ou abusivo por si só, conforme art. 6º da Lei nº 10.820/2003, mas, no caso concreto,
o vício de consentimento é demonstrado pela progressão excessiva da dívida e pela ausência de utilização do cartão de crédito
, corroborando o desvirtuamento do contrato. As taxas de juros aplicadas ao contrato (Custo Efetivo Total - CET de 47,98% ao ano) superaram significativamente a média praticada pelo mercado à época da contratação (20,43% ao ano, conforme Banco Central), revelando abusividade. O dano moral é configurado in re ipsa, dada a gravidade dos prejuízos experimentados pela consumidora em decorrência do vício contratual, especialmente pela perpetuação da dívida, e considerando o dever de indenizar pela conduta da instituição financeira que violou a boa-fé objetiva e o dever de transparência. O valor arbitrado para os danos morais, no montante de R$ 3.000,00, é mantido por ser proporcional às circunstâncias do caso, considerando o caráter pedagógico e reparatório da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de clareza e de informação adequada na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), resultando em vício de consentimento, configura falha no dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC. As taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado podem ser consideradas abusivas quando geram desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC . Descontos indevidos oriundos de contratos viciados na origem configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 51, IV; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 5000889-56 .2022.8.08.0014, Rel . Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 11.10 .2023; TJES, Apelação Cível n. 0013691-22.2018.8 .08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j . 29.07.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035766920238080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível) (grifo não original)

Assim como se posicionou este e. Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, o dever de informação e de transparência, no âmbito do Direito do Consumidor, constitui um dos pilares fundamentais para a efetivação da boa-fé objetiva nas relações de consumo, como preceituado nos artigos 6º, inciso III, e 31 do CDC. Tal ônus impõe ao fornecedor a obrigação de prestar, de forma clara, precisa e ostensiva, todas as informações relevantes acerca do produto ou serviço ofertado, o que não se constata no caso sob exame, mesmo porque se trata de um contrato de adesão, com uso de termos altamente técnicos e letras miúdas, o que dificulta e, no mais das vezes, impossibilita por completo a compreensão do consumidor.

Diante disso, é inescusável que a instituição financeira formalize a contratação sem se certificar de que o consumidor tem pleno conhecimento da diferença entre o empréstimo consignado e o empréstimo via saque em cartão de crédito com margem consignável, especialmente no que diz respeito à diferença na cobrança de juros. Assim, a transparência exige uma comunicação acessível e compreensível ao consumidor médio, de modo a permitir o exercício consciente da escolha e a proteção contra práticas abusivas ou enganosas.

Em razão do exposto, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, como postulado, com a consequente condenação do Apelado à interrupção dos descontos na folha de pagamento da Apelante.

Quanto ao pedido de
devolução em dobro
, registro que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante, no julgamento do Tema 929, no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Posteriormente, o precedente acima teve seus
efeitos modulados
, “para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão”.

Destarte, considerando que a celebração do contrato e o início das cobranças indevidas ocorreram em julho de 2018, portanto, anteriormente ao julgamento e publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.03.2021), que modulou os efeitos da tese fixada no referido Tema, para que haja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pela instituição financeira, deve ser evidenciada a má-fé da instituição financeira.

No caso dos autos, a má-fé do recorrente não pode ser presumida, de modo que a repetição dos valores deve ser realizada de forma simples.

No que diz respeito aos
danos morais
, nos casos que envolvem esta matéria, há mais do que mero descumprimento contratual. Com a ausência de comprovação da legalidade do negócio jurídico que colocou a consumidora em extrema desvantagem, urge o dever de indenizar. Por outro lado, deve ser procedente o pedido tendo em vista se tratar de dano
in re ipsa
, como amplamente pontuado pelos julgamentos deste Tribunal, conforme acima alinhavado.

No que tange ao
quantum debeatur
, considero razoável e proporcional o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), vez que as condenações irrisórias acabam por servir de estímulo à falta de zelo com o consumidor. Como dito, a reiteração das instituições bancárias em matérias idênticas é alta, razão pela qual valor fixado está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e com a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e às condições pessoais do ofendido.

Por fim, registro que não foi demonstrado qualquer indício de fraude ou assédio processual, como afirmou o Apelante, razão pela qual deixo de reconhecer tal ocorrência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: (i) condenar
o Apelado à interrupção dos descontos na folha de pagamento da Apelada relativamente ao contrato de nº 52617330 (ID 13419894);
(ii) proceder ao recálculo do empréstimo realizado
, caso tenha sido efetivado o crédito em favor da Apelante, valendo-se da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, especificando-se as parcelas e o termo final da dívida;
(iii)

condenar
o Apelado à restituição dos valores indevidamente cobrados na forma simples, admitindo a compensação de eventual parcela apurada em saldo devedor;
(iv) condenar
o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção legal nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ.

Defiro a assistência judiciária gratuita em favor da Apelante.

Condeno o Apelado em custas e honorários advocatícios em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.